Tribunal: STF
Processo: RE 352391
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
I. -
Aposentadoria concedida com proventos integrais, tendo em
consideração o preenchimento dos requisitos legais exigidos.
Pretensão de transformação do benefício com proventos proporcionais:
 impossibilidade.
II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não
provido.